Tribunal: TJES
Processo: 5000865-51.2019.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000865-51.2019.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO CUSTODIO
RECORRIDO: AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000865-51.2019.8.08.0008

RECORRENTE:
JOAO CUSTODIO

RECORRIDO:
PAG S.A MEIOS DE PAGAMENTO

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO THIAGO BALBI DA COSTA

RELATOR: J
UIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos morais, proposta por
JOAO CUSTODIO
contra
PAG S.A MEIOS DE PAGAMENTO
, na qual a parte autora, ora recorrente, relata que foi surpreendida com a inscrição de seu nome nos órgão de proteção ao crédito, em virtude de suposta dívida junto à requerida. Afirma que jamais realizou qualquer contratação com a empresa ré e que só teve ciência da negativação após tentar realizar uma compra em estabelecimento comercial.

Em sede de

sentença (ID 1423482) foi julgado improcedente o pedido autoral.

Irresignado, o recorrente, apresentou recurso inominado (ID 1423485)

almejando que seja reformada a sentença.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões (ID 1423489).

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, bem como concedo-lhe os benefícios da justiça gratuita, isentando-o do recolhimento do preparo.

Após análise dos autos, coaduno com o entendimento do magistrado de piso, haja vista que a r. Sentença foi devidamente baseada nos documentos produzidos pelas partes. Isso porque, o autor não colaciona aos autos a comprovação do alegado (art. 373, inciso I do CPC/15).

Como bem observado pelo juízo
a quo
:

“Verifico que o requerente firmara contrato com o requerido (ID nº 3589643), no bojo do qual se encontra expressamente disposta a data de vencimento do cartão outrora contratado, inclusive tendo o mesmo efetuado pagamento de parcelas pretéritas àquela que ensejou a negativação objeto da lide (ID nº 3589642), o que revela plena ciência do autor quanto ao débito em questão.

[...]

Quanto aos valores alegadamente indevidos constantes das faturas enviadas ao autor, percebe-se claramente da documentação constante dos autos que são referentes a encargos decorrentes do atraso no pagamento do débito, ocorrido por conduta do próprio autor. Assim, não se viabiliza formação de compreensão no sentido de que os montantes não são devidos, de modo que o pleito correspondente merece ser afastado.”

Nesse sentido, não restam dúvidas de que a recorrente não provou, minimamente, suas alegações, conforme prevê o artigo 373, I, do CPC, inexistindo nos autos provas de inexistência da relação contratual ou qualquer ato ilícito praticado pela recorrida.

Cabe ressaltar, ainda, que a inversão do ônus da prova não exime a parte do ônus de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito, conforme preconiza o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, coaduno com o juízo
a quo
de modo que entendo que não há nos autos mínimas provas no sentido de amparar as pretensões do recorrente vez que, é necessário que haja verossimilhança em suas alegações e um mínimo probatório que ampare o seu suposto direito.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, os quais permanecem desde já com a exigibilidade suspensa ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita formulado nos autos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.